Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Obrigação de fazer consistente em negativa de custeio por plano de saúde de tratamento pelo sistema home care em que se discute a existência de dano moral indenizável e o quantum indenizatório cabível.
2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema home care. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Caracterizada a ilicitude da recusa em autorizar o tratamento médico do autor, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
6. Negou-se provimento ao recurso.